Tribunal: TJMT
Processo: 0012802-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012802-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO
–
DECADÊNCIA -
ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL -

PREJUDICIAL REJEITADA -
CONTRATO DE MÚTUO E ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - CONFIGURAÇÃO DE PACTO COMISSÓRIO -
IN
OBSERVÂNCIA
A
OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.428 DO CÓDIGO CIVIL
–
VEDAÇÃO
-
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(ARTIGO 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando o ato jurídico é nulo, não incide a decadência (artigo 169 do Código Civil).

“
O pacto comissório, vedado pelos ordenamentos jurídicos pretérito (art. 765 do CC/1916) e hodierno (art. 1.428 do CC/2002), é aquele que, em contratos simultâneos, permite o credor ficar, diretamente, com o bem dado em garantia, se a dívida não for paga no vencimento, caracterizando verdadeiro ato simulado.
”

(REsp n. 1.424.930/MT).

“
Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas
."
(
AgRg
no REsp n. 996.784/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014,
DJe
de 4/2/2015.). (Sem destaque no original).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de
Negócio

Jurídico julgada procedente

“para declarar a nulidade da escritura pública de dação
em pagamento, uma vez que lavrada em desacordo com artigo 1428 do Código Civil, e decorrer de prática
repudiada pela jurisprudência do Sodalício de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.
Em cognição exauriente, concedo a tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da escritura pública de
dação, declarada nula neste ato sentencial, com a devida comunicação ao CRI competente, evitando-se
prejuízos a terceiros.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, bem como ao pagamento da verba honorária que fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, §
2o do CPC”
.

A
apelante
reitera a prejudicial de decadência
sob
a justificativa
de que
a demanda foi proposta mais de seis anos após a celebração do negócio jurí
dico, e
n
qu
anto
o prazo para
pleitear

a anulação é de quatro anos
contados da data de sua assinatura
(artigo 178 do CC).

Aduz que atua no ramo de
distrib
u
ição
de petróleo há 30 anos e jamais seria conivente com a elaboração de documento simulado.

Diz que
é inverídica a arguição de que, com
a realização de
C
ontrato de
L
ocação
simulado, visava

“livrar os imóveis da
indisponibilidade nos autos da cautelar n. 1845-49.2013.811,0028, intentada por
terceiros, mas com suposta vontade velada de tomar os imóveis da
autora/recorrida.”
A
firma que essa decisão foi proferida em 21-11-2013
,
e
que a avença
foi
celebrada
em 1o-11-2014
.

Ressalta que
n
a sentença cons
t
ou que o mútuo foi efetivado em 5-1-2013, com vencimento da primeira parcela em 5-2-20
1
4,
e que, porém,
a autora/apelada foi
compelida
a transferir seus imóveis em pagamento em 10-5-20
13
, ou seja, antes
de se
concretiza
rem
as obrigações.

Informa
que não houve essa
exigência,

“pois, mesmo
com a assinatura da escritura de dação em pagamento com
direito a retrovenda, ela
(apelante)
continuou na posse do imóvel até ficar
inadimplir com suas obrigações assumidas (...).”
,
sendo que não pagou nem sequer a primeira parcela do empréstimo vencida em 5-2-20
1
4.

Assevera que enviou duas notificações para a apela
da
,
que,
mesmo assim
,
continuou i
n
adimplente
.

E mais,
que em 4-11-2024 formularam acordo
“onde ratificaram a dação em pagamento, bem como, convencionaram de forma
expressa que a posse do imóvel passou para a
I
daza

em troca do pagamento dos
débitos”.

Assinala que
“é cristalina a legalidade da dação em pagamento com direto a
retrovenda, bem como, que não
trata-se
de pacto comissório simulado, pois, está
devidamente comprovado que a recorrente somente entrou na posse do imóvel no dia
04/11/2014, após notificações denunciando a inadimplência da recorrida, bem como,
após as partes firmarem um termo de acordo que está aportado no ID 48091813 (fls.
63 e seguintes - PDF), onde ficou consignado que a posse do imóvel passou para a
empresa IDAZA, e, concomitante, firmaram um contrato de locação, com
vigência de 10 anos.”

S
ustenta que
,
após o acordo e o Contrato de Locação,
a apelada se
tornou
locatária e quitou os aluguéis por vários anos
, conduta que afasta a tese de vício no instrumento de dação em pagamento
, sobretudo a simulação, em que estaria tentando se beneficiar da própria torpeza.

Ano
ta que o lote onde seria construído o posto foi adquirido pela apelada po
r
R$600.000,00
,
e que lhe emprestou referida quantia me
diante
fornecimento de materiais
e mão de obra para construção
,
que custou
R$547.754,96.

Assegura que não houve fraude nem simulação
,
visto que a apelada deu o imóvel objeto do litígio em dação de pagamento com direito
à
retro
venda, e que as partes se compuseram para pôr fim à demanda,
momento em
que a apelada autoriz
ou a consolidação da propriedade em seu favor, dando-se por encerrada a cobrança de quaisquer dívidas originadas dessa operação.

Acrescenta
que depois do acordo
firma
ram o Contrato de Locação e a apelada passou a
lhe
pagar aluguéis.

Invoca o
s
princíp
i
o
s
do
pacta sunt servanda
e
venire
contra
factum

proprium
,
e diz que é
vedado o
comporta
me
nto
contraditório
.

Ressalta
que seis anos
mais tarde a apelada
“
se arrepende e apresenta ação com ilações”
, buscando a declaração de nulidade da
E
scritura de
D
ação em
P
agamento.

Subsidiariamente, p
ugn
a
pel
a fixação da verba honorária por equidade.

C
ontrarrazões
n
o
ID. 1
99997715
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRE
JUDICIAL
DE
DECADÊNCIA

A apelante reitera a prejudicial de decadência, pois a demanda foi proposta mais de seis anos após a celebração do negócio jurídico, e
n
qu
anto
o prazo para
requerer a
anulação é de quatro anos contados da data d
a
sua assinatura (artigo 178 do CC).

Contud
o,
uma vez que
a

prete
nsão

é de

nulidade, aplica-se o artigo 169 do Código Civil, pelo qual
“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, em convalesce pel
o decurso do tempo”.

D
e qualquer forma in
cidiria o prazo geral de prescrição
,
de 10 anos (artigo 205 do Código Civil).

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

A apelada
alega na inicial d
a demanda
que em 10-5-2013 firmou Contrato de Mútuo com a apelante,
em que
fico
u
estabelecido
que
es
t
a
lhe pa
g
aria
R$600.000,00 mediante o fornecimento
de materiais e mão de obra, e R$300.000,00
por meio
de crédito de combustível,
após a construção do posto de gasolina
nos
seus
imóveis
(
da autora
) -
matrículas n. 4.387 e 15.204 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé
- MT
.

Esclarece
que f
oi
convencionad
a

a quitação em
16 parcelas, com vencimento da primeira em 5-2-2014
, e que nessa mesma data foi
lavr
ada E
scritura Pública de Dação em Pagamento
com Pacto de Retrovenda. Busca a anulação desse último negócio jurídico
por conter vício de consentimento e simulação.

A lide foi julgada procedente.

Depreende-se dos autos que
o posto de gasolina foi construído, mas a ré/apelante não cumpriu o combinado, pois deixou de
investi
r
os
referidos
R$600.00
0
,00 na compra de materiais e
mão de obra
e
, mesmo assim,
em 22-5-2013,
transferiu
para
a
propriedade dos imóveis
para o seu nome
.

Em síntese,
o mútuo foi
celebr
ado em 5-1-2013, com vencimento da primeira parcela em 5-2-2014.
P
o
rém
,

em 22-5-2013

a apelada foi compelida a transferir seus imóveis em pagamento da dívida antes mesmo que as obrigações tenham se concretiza
ssem
ou que
expirasse o prazo para quitar

o débito
.

As matrículas
mostr
am
a consolidação da propriedade
em seu nome em 22-5-2013, ou seja, antes d
e
venc
er
a primeira prestação do empréstimo objeto da
D
ação em
P
agamento, o qu
e

aconteceria

só
em 5-2-2014.

O
conjunt
o probatório
existente
contradiz
as

arguições da apelada de que ficou
na posse da área e não foi obrigada a transferi-la,
visto

que
procedeu à consolidação da propriedade em 25-5-2013 no Cartório de Registro
;
de
que em 15-5-20
1
4
,
sem nem utilizar o crédito de combustível
, a apelante ajuizou Imissão de Posse
com amparo

no

cumprimento do Contrato, sendo que a Ação foi julgada improcedente;
de que
a apelante a
r
g
ui
no Recurso que recebia aluguéis, o que co
nfirm
a a
sua
tit
ularidade dominial.
Além disso, aponta que
fez
benfeitorias no local qu
e

somam
R$1.030.968,23
.

A

Dação em Pagamento só pode ser
firm
ada
depois d
o vencimento da dívida
, como enuncia o CPC:

“
Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

Parágrafo único.
Após o vencimento,
poderá
o devedor dar a coisa em pagamento da dívida
.
”

Na verdade, na Dação em Pagamento
foi estabelecido que,
se a apelada não
efetu
ass
e
o pagamento
até 5-6-2015
em
16 parcelas, a primeira
para
5-2-2014, perderia para a ré
os imóveis descritos na Escritura.

Porém, antes mesmo do vencimento da prestação de 5-2-2014
ele
s foram transferidos, garantindo, portanto, um débito inexistente.

Convém r
egistr
ar
que
o artigo 1.428 acima transcrito
é clar
o
ao
defini
r que
o pacto de
dação da coisa em pagamento é liberalidade do devedor, mesmo após o vencimento da dívida.

Esse procedimento configura execução prévia
(pacto comissório)
e revela indícios de simulação.

A
Escritura Pública de Dação em Pagamento
está redigida nestes termos
(ID. 199997236 – págs.
2
4/
27)
:

Como visto,
ficou consignad
a
a dação em pagamento do
s
imóveis
para

d
í
v
ida oriund
a
do fornecimento de combustíveis e
do empréstimo
. E
na Cláusula Terceira

consta que são
objeto de dação em pagamento

(ID. 199997236 - pág. 25).

Nesse sentido
:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PACTO
COMISSÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO.
1.
O pacto comissório, vedado pelos ordenamentos jurídicos pretérito (art. 765 do CC/1916) e hodierno (art. 1.428 do CC/2002), é aquele que, em contratos simultâneos, permite o credor ficar, diretamente, com o bem dado em garantia, se a dívida não for paga no vencimento, caracterizando verdadeiro ato simulado.

2. Consoante a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, é nulo o compromisso de compra e venda que se traduz, em verdade, como instrumento para o credor obter o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo, quando estas não forem adimplidas.

3. O próprio art. 1.428, parágrafo único, do CC/2002 permite ao devedor, após o vencimento, dar a coisa em pagamento da dívida.

4. No caso em exame, não se verifica a cristalização de pacto comissório, mormente porque o contrato de mútuo foi firmado em 30.7.2002, ao passo que o compromisso de compra e venda do imóvel ocorreu em 6.5.2003, isto é, quase 1 (ano) após a celebração do contrato primevo.

5. Além disso, não houve previsão, no contrato de mútuo, de cláusula que estabelecesse que, em caso de não pagamento, o imóvel passaria a pertencer ao credor.

6. Verifica-se, portanto, que, na hipótese vertente, não ocorreu nulidade, notadamente porque os contratos não foram celebrados concomitantemente, sendo o ato de compra posterior ao mútuo, caracterizando-se, em verdade, a legítima possibilidade de dar a coisa em pagamento da dívida após o vencimento, máxime em virtude da natureza jurídica alternativa das obrigações que ficaram à livre escolha do devedor, consubstanciadas no pagamento do empréstimo ou na venda de 61% (sessenta e um por cento) dos imóveis oferecidos em garantia.

7. Recurso especial provido.
”
(REsp n. 1.424.930/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe
de 24/2/2017.)
(Sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM E PACTO COMISSÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 178, § 9o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ARTS. 364, 401 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 102, 104 E 105 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283/STF.
(...)
5.
Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas
.

6. Nesse caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior.

7. Agravo regimental não provido.
”

(
AgRg
no REsp n. 996.784/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014,
DJe
de 4/2/2015.)
. (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PACTO COMISSÓRIO - SIMULAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA REAL - NULIDADE. -
Consoante a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, é nulo o compromisso de compra e venda que, em verdade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas (
AgRg
no REsp 996784/SC, REsp 1076571/SP, REsp 41233/SP)
.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.116590
-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022)

Diante dos elementos apresentados, a Escritura Pública de Dação em Pagamento é nula.

No tocante aos honorários advocatícios, tratando-se de Ação Declaratória, a base de cálculo
é o valor da causa
. Como foi f
ixado
na primeira
no percentual mínimo, não comporta alteração.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, a
rbitr
o os honorários sucumbenciais de 10% para 1
2%
do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024